Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703186-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 63635605, inadmitiu o recurso especial interposto pelo CONDOMÍNIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRAÇO SHOPPING, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 70871045). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, verifica-se que o órgão julgador não se debruçou sobre a tese de fixação dos honorários pelo critério da equidade quando do julgamento do recurso de agravo interno, tema central do paradigma em questão. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031